Tribunal: TJBA
Processo: 8012778-67.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012778-67.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

APELADO: UDSON BARBOSA SOARES

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de ilegalidade de retenção de valores em conta bancária cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida por correntista que teve descontos automáticos relacionados a financiamento estudantil (FIES).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade dos descontos realizados pelo banco apelante diretamente na conta-corrente do autor/apelado, onde este recebia seus vencimentos como servidor público estadual, para pagamento de prestações do financiamento estudantil (FIES).

III. Razões de decidir

3.
A prévia e expressa autorização contratual para débito em conta corrente, manifestada pelo correntista no momento da contratação do financiamento estudantil, legitima os descontos efetuados pela instituição financeira.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente evolução jurisprudencial, firmou entendimento no Tema 1.085 de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

5.
A conta bancária em que ocorreram os débitos não se caracteriza como conta-salário, mas conta-corrente comum, na qual o correntista realizava diversas operações bancárias, incluindo transferências e pagamentos.

6.
Os descontos efetuados, no valor de R$ 423,12, representavam menos de 30% da renda mensal do autor/apelado, superior a R$ 3.000,00, não comprometendo sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento:
"São lícitos os descontos de parcelas de financiamento estudantil em conta-corrente onde são depositados salários, quando há prévia e expressa autorização do titular, em conformidade com o Tema 1.085 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8012778-67.2021.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como apelado,
UDSON BARBOSA SOARES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR

PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.